Tribunal: TJMT
Processo: 1030812-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Peterson Buss Leão contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em ação popular, mantendo a decisão de indeferimento da tutela antecipada, diante da ausência dos pressupostos legais para sua concessão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante por não enfrentar expressamente os dispositivos legais invocados nas razões recursais e se os embargos se prestam ao prequestionamento explícito desses dispositivos para fins recursais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à adequação do julgado ao interesse subjetivo da parte.
4. O acórdão impugnado apresentou fundamentação clara e suficiente quanto à legalidade da contratação impugnada, afastando a caracterização de prestação direta de serviço jurídico pela empresa contratada.
5. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores afasta a obrigatoriedade de citação expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando o enfrentamento substancial da controvérsia.
6. A pretensão de obter manifestação expressa com vistas ao prequestionamento para interposição de recursos excepcionais não encontra respaldo na sistemática dos embargos de declaração. O prequestionamento implícito é suficiente.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o não enfrentamento literal de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o acórdão tenha examinado de forma suficiente a controvérsia jurídica. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento explícito para fins recursais”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030812-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO RIBEIRO ROSA - CPF: 131.138.207-07 (ADVOGADO), PETERSON BUSS LEAO - CPF: 158.829.837-03 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO), AGIL LTDA - CNPJ: 26.427.482/0001-54 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE NUNES ZAMPROGNO - CPF: 125.153.467-82 (ADVOGADO), KATHERINE BARROS SANTOS - CPF: 006.551.372-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Peterson Buss Leão contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em ação popular, mantendo a decisão de indeferimento da tutela antecipada, diante da ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante por não enfrentar expressamente os dispositivos legais invocados nas razões recursais e se os embargos se prestam ao prequestionamento explícito desses dispositivos para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à adequação do julgado ao interesse subjetivo da parte.

4. O acórdão impugnado apresentou fundamentação clara e suficiente quanto à legalidade da contratação impugnada, afastando a caracterização de prestação direta de serviço jurídico pela empresa contratada.

5. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores afasta a obrigatoriedade de citação expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando o enfrentamento substancial da controvérsia.

6. A pretensão de obter manifestação expressa com vistas ao prequestionamento para interposição de recursos excepcionais não encontra respaldo na sistemática dos embargos de declaração. O prequestionamento implícito é suficiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não configura omissão o não enfrentamento literal de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o acórdão tenha examinado de forma suficiente a controvérsia jurídica. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento explícito para fins recursais
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Peterson Buss Leão em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência na Ação Popular n.o 1027676-57.2024.8.11.0041.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 281787865):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cidadão, no âmbito de ação popular, objetivando a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da contratação administrativa firmada entre o Estado de Mato Grosso e a empresa Ágil Ltda., decorrente do Pregão Eletrônico n.o 015/2024/SESP-MT, cujo objeto consiste na prestação de serviços de mão de obra qualificada para atuação na Central de Monitoração Eletrônica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência, em sede recursal, para suspender os efeitos de contrato administrativo, com fundamento na ausência de registro da empresa contratada junto à OAB, sob o argumento de que haveria prestação indevida de serviços jurídicos privativos.

III. Razões de decidir

3. Não se demonstrou, em juízo de cognição sumária, que a contratação da empresa implique exercício direto de atividade privativa de advocacia, sendo o objeto do contrato a intermediação de profissionais, conforme previsão expressa no edital.

4. A exigência de registro na Ordem dos Advogados do Brasil, para empresas cuja atividade principal consiste na terceirização de mão de obra, carece de respaldo legal e não pode ser imposta como condição adicional às previstas no instrumento convocatório.

5. O indeferimento da medida liminar visa preservar a continuidade dos serviços públicos essenciais, conforme preconizado pelo art. 37 da CF/1988, diante da inexistência de demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de registro da empresa em conselho profissional não invalida, por si só, a contratação pública para prestação de serviços terceirizados, desde que o objeto contratual não envolva o exercício direto de atividade privativa”.

Inconformado, o embargante alega, nos presentes embargos de declaração, a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre diversos dispositivos legais e argumentos relevantes suscitados nas razões recursais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão relevante no acórdão embargado e que os embargos possuem caráter meramente protelatório, uma vez que a decisão enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos da controvérsia, não sendo exigido que o julgador se manifeste sobre cada argumento de forma individualizada.

Por sua vez, a empresa Ágil Ltda. não apresentou manifestação, conforme certidão constante nos autos (ID 290062859), a qual informa o transcurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Peterson Buss Leão contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto no bojo de ação popular, mantendo a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, em razão da ausência dos pressupostos legais autorizadores.

Sustenta o embargante, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, a existência de omissão relevante no julgado, por não ter este se manifestado de forma expressa sobre determinados dispositivos legais e fundamentos invocados nas razões recursais, quais sejam: os arts. 1o, II, e 16 da Lei n.o 8.906/94, o art. 37 da Constituição Federal, bem como os Provimentos n.o 66/88 e 69/89 do Conselho Federal da OAB.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais para acolhimento dos embargos.

O acórdão embargado expôs, de forma clara, coerente e fundamentada, as razões que conduziram à negativa de provimento ao agravo de instrumento, com base na inexistência de elementos que demonstrassem, de forma inequívoca, a prestação direta de serviços jurídicos pela empresa contratada, bem como na compatibilidade do objeto contratual com a intermediação de mão de obra especializada, conforme previsão constante no edital do Pregão Eletrônico n.o 015/2024/SESP-MT.

Eis o teor da decisão colegiada:

Os elementos colacionados aos autos não evidenciam, de forma inequívoca, que a contratação impugnada envolva o exercício direto de atividade privativa de advocacia pela pessoa jurídica contratada, tampouco indicam que esta atue de forma a extrapolar os limites da intermediação de mão de obra qualificada, conforme expressamente previsto no edital licitatório. A análise atenta do edital do Pregão Eletrônico n.o 015/2024/SESP-MT (Id. 160836966, nos autos de origem) revela que o objeto da contratação refere-se à prestação de serviços de mão de obra qualificada, abrangendo os perfis profissionais de psicólogo(a), assistente social e advogado(a), sendo atribuição da empresa vencedora a terceirização dos respectivos serviços, conforme critérios de conveniência e oportunidade administrativas. Não se exige, portanto, que a empresa contratada seja, ela própria, a prestadora direta dos serviços jurídicos, mas que possua capacidade para agenciar e fornecer os referidos perfis profissionais, conforme as condições estabelecidas no instrumento convocatório. (Id. 285094867 - Pág. 3)

Ainda que o embargante insista na tese de que a contratação viola dispositivos legais e constitucionais, não se exige do julgador que mencione, de forma literal e individualizada, todos os artigos de lei ou provimentos citados pelas partes, desde que o julgamento enfrente, com suficiência, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento dos tribunais superiores de que a ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que as razões do julgado revelem o enfrentamento substancial da matéria jurídica debatida.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LICITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PERDA DO OBJETO. 1. Inexiste ofensa do art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (precedentes: REsp 396 .699 - RS, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a Turma, DJ 15 de abril de 2002; AGA 420.383 - PR, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, Primeira Turma, DJ de 29 de abril de 2002; Resp 385.173 - MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 29 de abril de 2002). 2 . Impetrado Mandado de Segurança visando a impugnar o curso de procedimento licitatório, a superveniência de conclusão do respectivo certame, posto não lograr êxito a tentativa do recorrente de paralisa-lo via deferimento de pleito liminar, conduz à extinção do writ por falta de interesse processual superveniente, em face do fato consumado. Precedentes desta Corte: RMS 17.883 - MA, desta relatoria, Primeira Turma, DJ de 14 de novembro de 2005; RMS 17.441 - RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ de 20 de março de 2006; RMS 17 .128 - MG, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 21 de fevereiro de 2005. 4. Ausente a utilidade do writ, requisito que, juntamente com a necessidade da tutela, compõe o interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem análise do mérito. 5 . Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 726031 MG 2005/0026775-0, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 21/09/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/10/2006 p. 246).

Dessa forma, basta que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais.

Ademais, a tentativa de provocar manifestação específica sobre tais dispositivos, com o exclusivo objetivo de viabilizar recursos excepcionais, não encontra respaldo na sistemática dos embargos de declaração.

A jurisprudência reconhece que o prequestionamento implícito é suficiente para fins de admissibilidade recursal, afastando-se a exigência de manifestação expressa para cada norma invocada.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA - ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - AUSÊNCIA LEGITIMIDADE DE PARTICULAR – AGRAVO DO EMBARGANTE DESPROVIDO –OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Não se admite ao particular prestar assistência simples ou litisconsorcial ao autor de ação coletiva destinada a tutelar direitos difusos e coletivos estrito senso. Considerando que se o indivíduo não tem legitimidade para propor não a terá para intervir em ação coletiva. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJ/MT. N.U 1002621-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Na realidade, o que se verifica é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da controvérsia, o que é manifestamente incabível na estreita via dos embargos de declaração.

A tentativa de revestir de omissão aquilo que, em essência, configura mero inconformismo com o desfecho do julgamento, não encontra amparo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025